Tribunal: TJPA
Processo: 0811154-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811154-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal e processual penal. habeas corpus. trancamento de ação penal. inviabilidade. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado com pedido de liminar visando ao trancamento da Ação Penal nº 0805865-15.2023.8.14.0061, na qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, por injúria racial direcionada à filha de seu ex-companheiro, no curso de discussão conjugal. A defesa alegou ausência de dolo específico, atipicidade da conduta e quebra da cadeia de custódia das provas digitais juntadas aos autos.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos para o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) saber se a frase proferida pela paciente configura, de plano, conduta atípica ou sem dolo específico para o crime de injúria racial; (iii) saber se há nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia.

iii. razões de decidir

3. O trancamento de ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou causa extintiva de punibilidade, o que não se verifica no caso.

4. A conduta narrada — ofensa racial direcionada a criança de 10 meses — apresenta elementos que demandam instrução probatória para apuração do dolo específico e do contexto dos fatos, sendo incompatível a análise aprofundada nesta via.

5. A alegação de quebra de cadeia de custódia de provas digitais carece de demonstração de prejuízo ou de adulteração concreta, sendo a autenticidade dos prints reconhecida pela própria paciente em sede de interrogatório.

6. Inexistência de medida cautelar constritiva de liberdade e de interesse jurídico na análise do pedido de gratuidade de justiça, por se tratar de ação isenta de custas.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.

“Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, atipicidade manifesta ou causa extintiva de punibilidade. 2. A análise de dolo específico e validade de provas digitais depende de dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647, 648, 158-A a 158-F; Lei nº 7.716/89, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 999.976/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 18.06.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado particular, em favor de
Arine Naelle Silva Ribeiro
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA.

A impetração objetiva o
trancamento da Ação Penal nº 0805865-15.2023.8.14.0061
, na qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do delito previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), em razão de fato ocorrido no contexto de discussão conjugal.

A defesa sustenta
ausência de dolo específico e atipicidade da conduta
, alegando que a frase supostamente proferida —
“TUA FILHA É PRETINHA IGUAL UMA MACAQUINHA”
— não teve a intenção de ofender a criança pela sua cor de pele, mas apenas de atingir emocionalmente o ex-companheiro da paciente, com quem mantinha relação conturbada.

Aduz ainda, a existência de
vício insanável na cadeia de custódia
das provas digitais (
prints
de conversas em aplicativo de mensagens), por terem sido apresentadas sem observância aos preceitos legais, tornando-se imprestáveis para sustentar a acusação.

Postulou, liminarmente, a
suspensão da referida ação penal
, e, ao final, a concessão definitiva da ordem para determinar o
trancamento da persecução penal
, por ausência de justa causa. Também pleiteou a concessão do
benefício da gratuidade de justiça
, sob alegação de hipossuficiência.

A liminar foi
indeferida
por esta Desembargadora Relatora (ID. 27818498), sob o fundamento de que não se evidenciou, de plano, a manifesta ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, nem a atipicidade evidente da conduta.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 27818498), que assim relatou:

“SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO: Consta da denúncia que, no contexto de uma discussão doméstica com seu ex-companheiro, a paciente proferiu, em desfavor da filha deste (uma criança de dez meses de idade), a seguinte expressão: “TUA FILHA É PRETINHA IGUAL UMA MACAQUINHA”, fato que foi compreendido como injúria racial.

Houve ainda confissão parcial da paciente, mediante troca de mensagens, em que esta afirma: “EU FALEI UMA COISA QUE SABIA QUE TE OFENDERIA” e “EU SÓ QUERIA FAZER ALGO QUE MACHUCASSE TANTO QUANTO”, reconhecendo a prática ofensiva.

A denúncia foi recebida com base no artigo 2º-A da Lei Nacional nº 7.716/89 (crime de injúria racial).

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não há nos autos analisados até o momento qualquer decisão decretando prisão preventiva, temporária ou outra medida cautelar pessoal restritiva de liberdade.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DA PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que a paciente não responde por outro fato delituoso.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não há notícia de decretação ou cumprimento de prisão em desfavor da paciente.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO: Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração.

Informo que no momento o processo está aguardando apresentação de contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela ré, em face da decisão deste juízo, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em tempo, informo que nos autos do processo nº 080586515.2023.8.14.0061, constam elementos probatórios colhidos na fase de inquérito policial, notadamente capturas de tela de conversas realizadas por meio do aplicativo WhatsApp e depoimentos prestados pelas testemunhas. Dentre os documentos mencionados na denúncia, destacam-se: 1) Prints de conversas atribuídas à paciente, constantes às fls. 10 e 11 do Id Núm. 104708709 e fl. 01 do Id Núm. 104708715; Depoimentos testemunhais, entre os quais o de Roberta Moreira Pompeu, que confirma ter presenciado e repreendido a conduta da paciente, conforme fl. 03, Id Núm. 104708715; e interrogatório da ré, em que inicialmente nega a prática, mas reconhece ter proferido as frases constantes nas mensagens, conforme fl. 05, Id Núm. 104708715.

Não há nos autos, até o momento, qualquer informação específica quanto à formalização da cadeia de custódia dos elementos probatórios digitais, nos moldes do art. 158-B e seguintes do Código de Processo Penal (incluídos pela Lei Nacional nº 13.964/2019).

Não se verifica, por exemplo, menção expressa a termo de apreensão, acondicionamento, lacração, ou rastreamento da prova digital de forma individualizada.

Dessa forma, inexiste nos documentos examinados qualquer referência formal à cadeia de custódia dos prints de conversa, limitando-se os autos à menção de sua juntada ao inquérito e à confirmação de autenticidade por parte da própria denunciada.

É o que tenho a informar, colocando-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento adicional.”

Nesta superior instância, a D. Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
se manifestou
“pelo CONHECIMENTO do HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado por Advogado Particular, em favor da Acusada/Paciente ARINE NAELLE SILVA RIBEIRO, por preencher os requisitos de admissibilidade. No Mérito. Somos pela DENEGAÇÃO da ordem, para que a Ação Penal / Processo nº 0805865-15.2023.8.14.0061 siga regular trâmite processual, com devida instrução probatória e julgamento final, do feito. A ação penal, não deve ser trancada.”
(Textual) (ID 27818498)

É o relatório.

VOTO

De início, constato que a presente impetração preenche os requisitos de admissibilidade da via eleita, razão pela qual deve ser conhecida.

No mérito, todavia, não assiste razão à defesa.

Busca-se neste
writ
o
trancamento da Ação Penal nº 0805865-15.2023.8.14.0061
, em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, na qual a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria racial), sob o argumento de ausência de dolo específico, nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e, por fim, atipicidade da conduta narrada.

As razões expostas pela impetrante, contudo,
não se sustentam juridicamente
.

I – Do pedido de trancamento da ação penal

O trancamento da persecução penal, via
habeas corpus
, constitui providência
excepcional
, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a
inexistência de justa causa
, a
manifesta atipicidade da conduta
, a
ausência de indícios de autoria e materialidade
ou a ocorrência de
causa extintiva da punibilidade
, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA CONTRA FILHO. INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Apesar da imputação de crime culposo, a conduta, em tese, foi praticada contra criança, no âmbito doméstico e familiar. Desse modo, em conformidade com o princípio da especialidade, o Tribunal de origem registrou, corretamente, que, "ainda que se trate de crime de menor potencial ofensivo, com a nova redação do art. 226, §1º, do ECA, afasta-se a competência do Juizado Especial Criminal para apuração do delito perpetrado contra a criança e o adolescente", visto que o suposto fato criminoso ocorreu "em 24/07/2024 [...], ou seja, é posterior a vigência da Lei 14.344/22 ( Lei Henry Borel), que fez incluir o § 1º no artigo 226 do Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando o afastamento da competência do Juizado Especial para o julgamento dos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, no âmbito doméstico ou familiar".

2. O Tribunal registrou, ainda, que "inexiste na Comarca vara especializada em julgamento de crimes contra a criança ou adolescente, logo, a competência foi fixada em respeito ao teor da Lei 13.431/17 e a orientação jurisprudencial do col. STJ, qual seja, não existindo vara especializada em crimes contra a criança e o adolescente, o processamento e julgamento de casos afetos a essa matéria incumbe a Vara de Violência Doméstica Familiar, não vislumbrando viabilidade de trâmite perante Juizado Especial Criminal, regido pela Lei 9.099/95".

3. Somente é cabível o trancamento do exercício da ação penal de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, for possível identificar a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria, ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.

4. Existe prova da materialidade delitiva, relatos sobre o ocorrido e seria necessária a análise de elementos probatórios, o que é incompatível com a via do habeas corpus, para acolher os argumentos de que "a mãe da criança [...] realiza alienação parental" e o réu, ao tentar pegar o infante pelo braço, à força, enquanto ele relutava, teria exercido o direito de educar e corrigir o filho que "não queria sair do banheiro", "não havendo marcas de lesão nem clareza sobre o dolo" ou a culpa.

5. As considerações sobre o princípio da insignificância não foram direcionadas ao Juiz ou ao Tribunal de origem, no habeas corpus lá impetrado, razão pela qual não podem ser enfrentadas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Não foi inaugurada a competência do art. 105 da CF para o exame dessa tese.

6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, e não direito subjetivo da parte. Ademais, o referido expediente não se presta a burlar as regras processuais de admissibilidade. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 999.976/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)”

No presente caso, a denúncia apresentada pelo Ministério Público expôs, com suficiente clareza, os fatos imputados à paciente, qual seja: a prolação da seguinte frase direcionada à filha de seu então companheiro, de apenas 10 meses de idade —
“
TUA FILHA É PRETINHA IGUAL UMA MACAQUINHA
”.

A conduta foi contextualizada em ambiente de acalorada discussão entre a denunciada e o pai da criança, e foi corroborada por
confissão parcial da paciente
, por meio de mensagens trocadas com a vítima, em que admite:

“EU FALEI UMA COISA QUE SABIA QUE TE OFENDERIA (...), PQ EU TAVA TÃO MAGOADA QUE EU SÓ QUERIA FAZER ALGO QUE MACHUCASSE TANTO QUANTO.”

Ainda que a defesa sustente que a manifestação teve por escopo exclusivo atingir o pai da menor, o uso de expressão evidentemente pejorativa, referida à cor da pele de uma criança, não permite afastar, de plano, o dolo específico previsto no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, cuja verificação exige
instrução probatória aprofundada
, inviável na via do habeas corpus.

A própria jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando presentes indícios mínimos de autoria e materialidade, o exame da tipicidade subjetiva deve ser reservado ao
juízo de mérito
, no curso regular do processo penal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso em habeas corpus, interposto sem razões recursais, objetivando o trancamento de ação penal pela prática do crime de estupro de vulnerável. Sustentou-se a ausência de justa causa para a ação penal, alegando inexistência de elementos probatórios mínimos para justificar a persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) verificar se a ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus;(ii) estabelecer se há justa causa para o prosseguimento da ação penal ou se é caso de trancamento da ação penal por inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de juntada das razões recursais impede o conhecimento do recurso em habeas corpus, sendo inviável a apresentação posterior dessas razões, tendo em vista que o recurso ordinário constitucional deve ascender à instância superior já acompanhado do respectivo arrazoado.

4. O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

5. A análise das alegações defensivas relativas à falta de justa causa demandaria aprofundado exame de provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

6. Não havendo demonstração evidente de ilegalidade ou abuso de poder capaz de ser constatado de plano, mostra-se inviável o trancamento da ação penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido. (RCD no RHC n. 207.938/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de
5/3/2025
.)”
Destaquei

Dessa forma, a alegada atipicidade da conduta e ausência de elemento subjetivo do tipo não se mostram evidentes a ponto de autorizar, de plano, o encerramento prematuro da persecução penal.

II – Da cadeia de custódia das provas digitais

Quanto à suposta nulidade das provas digitais (
prints
de conversas em aplicativo de mensagens), a alegação de quebra da cadeia de custódia, embora grave, também exige
verificação técnica e contraditória
no curso da instrução processual.

O que se tem, até o momento, é a juntada de capturas de tela apresentadas pelo próprio ofendido, supostamente com conteúdo incriminador e reconhecido pela própria paciente. A ausência de formalização do ciclo da cadeia de custódia, prevista nos arts. 158-A a 158-F do CPP, não torna automaticamente nula a prova, especialmente quando o conteúdo foi
confirmado pela investigada
em sede de interrogatório.

Aliás, como registrado pela autoridade coatora em sua informação (ID 27612117), a autenticidade dos
prints
foi
ratificada pela própria paciente
, o que afasta, ao menos por ora, a tese de prova ilícita.

A jurisprudência é clara ao exigir que a alegação de quebra de custódia esteja
acompanhada de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo
ao contraditório, o que
não se verifica nos autos
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO APÓS PEDIDO DE DESTAQUE. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. OMISSÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, admitidos nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. A simples irresignação com o entendimento adotado no acórdão embargado não se presta ao manejo dos aclaratórios, tampouco se admite sua utilização como sucedâneo recursal.

2. Não tendo a defesa formulado pedido expresso de sustentação oral, é "[i]ncabível o pedido de intimação prévia da data de realização da sessão de julgamento do recurso, porque o julgamento do agravo regimental na esfera criminal, embora admita a sustentação oral (art. 7º, § 2º-B, VI, da Lei n. 8.906/1994), independe de prévia inclusão em pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes". (EDcl no AgRg no HC n. 871.486/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

3. A questão relativa à necessidade de autorização judicial para acesso a endereços de IP foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamento no entendimento desta Corte que não considera tais dados como protegidos por sigilo constitucional, por não revelarem, isoladamente, a identidade pessoal do usuário.

4. Constata-se omissão em relação à alegação de nulidade por ausência de cadeia de custódia da prova. A matéria, todavia, não foi objeto de análise pela instância de origem, o que impede sua apreciação direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.

5. Ademais, eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo.

6. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.(EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Assim, descabe a nulidade pretendida nesta via estreita, que pressupõe prova pré-constituída de ilicitude, o que não se observa.

III – Da gratuidade de justiça

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, ressalta-se que
não há custas processuais
no habeas corpus, por ser este remédio de índole constitucional e natureza gratuita, de modo que
falta interesse processual
quanto à formalização do referido pedido, conforme já decidido em sede liminar.

Diante do exposto, conheço do presente
habeas corpus
, e no mérito,
DE
NEGO A ORDEM
, mantendo o regular processamento da Ação Penal nº 0805865-15.2023.8.14.0061, sem qualquer nulidade ou constrangimento ilegal evidente a ser sanado pela via eleita.

É como voto.

Belém-PA, 05 de agosto de 2025

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/08/2025